Tribunal: TJMT
Processo: 0003008-39.2011.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003008-39.2011.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 875.896.211-53 (RECORRENTE), NELTON SCHWINGEL - CPF: 297.105.619-87 (ADVOGADO), Joaquim Ferreira da Hora, Vulgo "Baiano" (VÍTIMA), JOAQUIM FERREIRA DA HORA - CPF: 564.478.841-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM CONTRARRAZÕES PELA IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI
– 2. RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE FOI INDIVIDUALIZADA PELO MAGISTRADO
A QUO
, NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – DICÇÃO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 2 DA TCCR/TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.o, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

2.

À vista do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT, a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentada e individualizada, deve ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da ação penal n.o
0003008-39.2011.8.11.0059
, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art.
121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 156126973, a i. Defesa almeja tão somente o decote da qualificadora do motivo fútil.

Nas contrarrazões vistas no
ID
156126977
o Ministério Público
manifesta-se pelo conhecimento do apelo e, de ofício, a cassação da sentença, com a consequente impronúncia do acusado
(sic).

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 156126978.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, no parecer de ID 160493159.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 156126974), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu
JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 19 de novembro de 2011, próximo das 15h, no ‘Bar do Marcinho’, localizado na esquina da Av. Ulisses Guimarães e da Rua Sebastião Júnior, o acusado tentou matar a vítima
Joaquim Ferreira da Hora
, por motivo fútil, só não obtendo a consumação do crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por este fato, o recorrente foi pronunciado, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, e se insurge nos termos relatados.

1.

Do requerimento ministerial pela impronúncia:

Da análise dos autos, verifica-se que a d. representante do órgão ministerial, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela impronúncia do réu, sustentando, em síntese, que não existem
provas judicializadas e seg
uras da autoria do delito.

Malgrado o descontentamento do Ministério
Público, inadequadamente apresentado apenas em peça de contrarrazões – pois cediço inexistir no processo penal pátrio a figura do recurso adesivo; ainda assim, em se tratando de pleito, aparentemente, mais benéfico ao réu, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verific
o que não há como prosperar a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o pronunciamento do réu ao Júri Popular.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma,
será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão ministerial não faz
jus
à acolhida
quando a
materialidade delitiva
se encontra delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso da persecução penal, a exemplo do boletim de ocorrência No 075/2011, termo de exibição e apreensão e dos laudos periciais, documentos vistos no ID 156126961.

Além disso, as demais das provas testemunhais angariadas na fase policial unidas ao interrogatório do réu em juízo, além de demonstrarem a efetiva ocorrência material do crime, também fornecem
indícios de autoria,
notadamente porque admitiu em ambas as fases que, na mencionada data, de fato, alvejou a vítima

(ID 144979242 - Pág. 10/11 e ID 144980211).

Não se descuida que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que o

recorrente agiu em legítima defesa
,
visando tão somente repelir injustas agressões que seriam efetivadas pela vítima; no entanto, apesar de não terem sido ouvidas testemunhas perante a autoridade judiciaria, é certo que existem trechos da narrativa do acusado que vão de encontro com as declarações obtidas ainda da fase do inquérito, o que, portanto, afasta a possibilidade de se afirmar,
estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa.

Com efeito, em juízo o acusado afirmou não se recordar com exatidão acerca do motivo da briga, porque sequer conhecia o ofendido anteriormente, mas narrou que na data dos fatos estava no bar do Marcinho, ingerindo bebidas alcoólicas e jogando sinuca com seu amigo de apelido
Zezao
; quando, em dado momento, após algumas brincadeiras de outros colegas que estavam participando do jogo, a vítima disse “
se perder na sinuca, na pancada nós não perde não
” (sic).

Nessa linha, o réu afirma que de início ignorou as palavras do ofendido, mas logo depois,
Joaquim
partiu para cima dele com uma faca, motivo pelo qual, para se defender, desferiu um tiro contra ele. Alega que tudo ocorreu rapidamente, de forma que nem mesmo tem certeza qual local do corpo da vítima foi atingido, porque logo após o disparo saiu correndo do local.

Além disso, afirmou que não agiu com o intuito de ceifar a vida da vítima, mas apenas para se defender porque acreditava que o ofendido iria ataca-lo, notadamente em razão das informações de populares que diziam ser o ofendido pessoa perigosa e que carregava vasto histórico de crimes; também afirmou que possuía seis munições, mas teria se valido apenas de uma, sustentando, assim, a ideia de que agiu apenas para repelir a iminente agressão (ID 156126962).

Ocorre que, as alegações do réu vão de encontro com as declarações das testemunhas ouvidas ainda da fase policial, o que inclusive ficou evidenciado pelo membro do Ministério Público durante a oitiva do réu, que o questionou em juízo acerca das divergências dos relatos.

Destarte, a testemunha
Divino Alves de Souza,
que estava no bar no momento do ocorrido e presenciou toda a ação, contou para à autoridade policial que a vítima, durante o jogo de sinuca, teria feito algumas brincadeiras com o réu que não gostou, ficou irritado e foi embora do local, mas momentos depois retornou para tirar satisfação com o ofendido, oportunidade em que, já em posse da arma de fogo, alvejou
Joaquim
, atingindo-o no rosto e deixando o local logo em seguida (ID 156126961, pág. 73/74).

Neste contexto, não há como concluir pela pronta inexistência de indícios suficientes de autoria, já que a versão do réu em seu interrogatório é apenas uma daquelas existentes no processo e a alegada legítima defesa externada em sua oitiva, não é inequívoca, tão pouco apresenta-se suficiente para invalidar os demais elementos de convicção, notadamente diante das inconsistências apontadas.

Diante desse cenário probatório, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga,
não havendo o que se falar em impronúncia
.

Além do mais, ainda que se pudesse tangenciar a legitima defesa, a par das declarações do réu em seu interrogatório, é certo que as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do CP, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

Em verdade, o que se vê é a plausibilidade da narrativa ministerial na denúncia,
impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, pois cediço que nesta fase de mera admissibilidade, preponderando a plausibilidade da acusação
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente,
apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas
, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima,
ex vi STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020
.

Assim sendo,
subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e
não demonstrada de forma induvidosa a tese defensiva acerca da negativa da autoria, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”.

No mais, destaca-se que com a submissão do processo ao julgamento pelo eg. Conselho de Sentença, novas oitivas podem vir a serem realizas, o que contribuirá para a melhor elucidação dos fatos e verificação inequívoca da conduta delituosa (ou não) do acusado.

2.

Da pretendida exclusão da qualificadora:

O recorrente almeja o decote da qualificadora descrita na denúncia, relativa ao
motivo fútil
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória e da r. pronúncia, o motivo do crime foi classificado como
fútil
ponderando

a
desproporcionalidade
, em
tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido, porquanto, o elemento lastreador do delito seria a insatisfação do acusado com uma fala do ofendido
“após uma breve ironia sobre a localização de um taco de bilhar, feita de forma despretensiosa pela vítima, em nítido tom jocoso” sic
ID 156126965- Pág. 6.

À vista da fundamentação expendida pelo d. magistrado
a quo
, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações do próprio réu, que ao menos em parte se coadunam com as declarações da testemunha ocular, ouvida na fase investigativa,
Divino Alves de Souza
, confirmando que no dia fatídico ocorreu breve discussão entre réu e vítima durante jogo de sinuca, o que resultou no ilícito apurado.

Logo, a despeito do arguido pela i. defesa, subsistem indicativos angariados sob o crivo do contraditório que permitem concluir ser plausível a alegação do aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
de modo que a alardeada futilidade não é manifestamente improcedente,
porquanto minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, conduzindo obrigatoriamente a submissão destes ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
mantendo incólume

a r. decisão de pronuncia proferida nos autos da ação penal n.o 0003008-39.2011.8.11.0059 pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023